Tribunal: TJSP
Processo: 1043557-77.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
DOENÇA PULMONAR OBSTRUTIVA CRÔNICA E FIBROSE HEPÁTICA. OFEV 150 MG (ESTILATO DE NINTEDANIBE). APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Arbitramento dos honorários advocatícios. Pretensão à aplicação dos percentuais sobre o valor da causa, conforme disposições do art. 85 do CPC. Possibilidade. Critérios da legislação processual aplicáveis nos

Ementa:
DOENÇA PULMONAR OBSTRUTIVA CRÔNICA E FIBROSE HEPÁTICA. OFEV 150 MG (ESTILATO DE NINTEDANIBE). APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Arbitramento dos honorários advocatícios. Pretensão à aplicação dos percentuais sobre o valor da causa, conforme disposições do art. 85 do CPC. Possibilidade. Critérios da legislação processual aplicáveis nos casos em que há possibilidade de mensurar o proveito econômico. Valor da medicação estimável. Precedentes.
BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS E MULTA COMINATÓRIA. São admitidos a fixação de multa cominatória e o bloqueio de verbas públicas para compelir o Poder Público a cumprir ordem judicial que concede medicamento ou tratamento de saúde. Medida, de caráter excepcional, que deve ser concedida em casos de comprovada desídia estatal e/ou reiterada omissão no fornecimento do medicamento, e de risco à saúde e à vida do interessado. Ausente comprovação de desídia e omissão reiterada por parte do Município.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.